Tribunal: TJPA
Processo: 0812562-25.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812562-25.2021.8.14.0028

APELANTE: ADALTO VIEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA. ART. 140,
§
3º, DO CPB, C/C IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ART. 215-A, DO CPB.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo magistrado singular que condenou o ora apelante pelos crimes de injúria racial e importunação sexual, onde o apelante, após proferir palavras de cunho sexual contra a vítima e a agarrar pelo braço ofendeu sua dignidade racial ao chamá-la de preta sebosa e outros impropérios.

Argumenta a defesa, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual por violação ao princípio da ampla defesa, pois teria a auxiliar do Juízo induzido a vítima, bem como por falta de fundamentação da sentença uma vez que esta teria sido proferida baseada exclusivamente na palavra da vítima, requerendo absolvição do ora apelante do crime de importunação sexual por falta de provas, gratuidade processual e o direito de recorrer em liberdade.

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS,
A ASSISTENTE DO JUÍZO APENAS E TÃO SOMENTE REPASSOU À VÍTIMA OS QUESTIONAMENTOS QUE FORAM FEITOS, SE LIMITANDO A ESCLARECER OS PONTOS NÃO ENTENDIDOS POR ESTA PARA QUE PUDESSE RESPONDER ÀS PERGUNTAS FORMULADAS, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE.

NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA
.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, TENDO O MAGISTRADO DEMONSTRADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
IMPROCEDENTE
.

HÁ NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE, QUE ALÉM DE PROFERIR PALAVRAS DE CUNHO SEXUAL PARA A VÍTIMA, A DEIXANDO CONSTRANGIDA, AINDA A SEGUROU PELO BRAÇO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE SE PRESTA A SUBSIDIAR
CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE CORROBORADO POR OUTROS MEIOS – RELATO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO CONFIGURADO.

GRATUIDADE PROCESSUAL.

NÃO PROVIMENTO
.
P
ACIFICADO ENTENDIMENTO DE QUE MESMO O RÉU DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO
JUS
TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, § 2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR AO ENCARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

DO DIREITO

DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. O RÉU RESPONDEU SOLTO E SOB TAL CONDIÇÃO FOI MANTIDO EM SENTENÇA, NÃO HAVENDO COERÊNCIA EM TAL PLEITO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em benefício de
ADALTO VIEIRA LIMA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, § 3º, e 215-A, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 22334751 que, de acordo com o que apurado nos autos do IPL nº. 08112562-25.2021.8.14.0028, por volta das 17.30hs, do dia 09 de dezembro de 2021, em um posto de combustível localizado na Rodovia BR – 230, bairro Cidade Nova, município de Marabá, o ora apelante injuriou a vítima Emeli Lima Rodriges, a ofendendo por meio de utilização de elementos referentes à sua cor/etnia.

Conforme os autos a vítima é funcionária do posto de gasolina e se dirigiu à conveniência do estabelecimento para comprar um lanche e lá estava o ora apelante que passou a lhe proferir ‘cantadas’, dizendo que se a pegasse acabaria com ela transando todo dia.

Que o apelante tentou manter contato físico com a vítima e segurou seu braço, mas esta, desconfortável com a situação, pediu que não a tocasse e se dirigiu para fora do estabelecimento e ficou esperando que aprontassem seu pedido, retornando somente quando este ficou pronto.

Porém, assim que o apelante a viu de volta no estabelecimento passou a proferir contra ela palavras injuriosas, a chamando de preta nojenta, rapariga sem vergonha, negra safada e rapariga sebosa, afirmando não gostar de preto porque preto era metido, restando tal atitude registrada em mídia pela vítima e por uma testemunha que também estava no local, sendo tais fatos comunicados a uma guarnição da polícia militar que compareceu ao local e efetuou a prisão do ora apelante em flagrante.

Na delegacia foram colhidos depoimentos da vítima e testemunha, tendo aquela firmado interesse em representar criminalmente contra o ora apelante, que permaneceu em silêncio.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo sua procedência para condenação da ora apelante nas penalidades do art. 140, § 3º, do CP e em indenização à vítima.

Em decisão de ID 22334752, recebida a denúncia.

Resposta à acusação em documento de ID 22334757 e, em ID 22334759, manifestação ministerial pela não oferta do ANPP.

Em ID 22334781/88, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais, ID 22334796.

Alegações finais defensivas, ID 22334799.

Em sentença, ID 22334801, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas penas do art. 140, § 3º e art. 215-A, do CP, restando a pena pelo crime do art. 215-A cominada em 01 ano de reclusão e pelo artigo 140, § 3º, em 01 ano e 05 meses de reclusão e 105 dias multa, passando, ao final, a ser de 02 anos e 05 meses de reclusão e 105 dias multa, além de R$ 5.000,00 a título de indenização à vítima.

Em suas razões recursais, ID 22334810, pleiteia o apelante que se promova a reforma da sentença para que seja reconhecida sua nulidade por falta de fundamentação e por ofensa ao contraditório e ampla defesa uma vez que a assistente teria alterado o teor das perguntas formuladas pela defesa, bem como induzido as respostas a serem formuladas pela vítima e, no mérito, a concessão do direito de recorrer em liberdade, gratuidade judicial e reforma da decisão para absolvição do apelante pelo crime do art. 215-A por ausência de provas.

Em contrarrazões, ID 22334819, requereu o órgão ministerial o não provimento ao recurso, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, parecer em ID 24986517, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto
por
ADALTO VIEIRA LIMA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, § 3º, e 215-A, do CPB.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS NULIDADES

Alega a impetrante, em tese preliminar, a ocorrência de nulidade processual decorrente de
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
uma vez que a assistente teria alterado o teor das perguntas formuladas pela defesa, além de tecer comentários que induziram as respostas da vítima, extrapolando seus deveres profissionais.

Não advém razão ao apelo.

Das mídias acostadas aos autos, ID 22334781/82, não se observa qualquer indução da vítima pela condutora da oitiva, mas tão somente o esclarecimento e repetição dos questionamentos que foram formulados, de onde não se denota qualquer prejuízo ao réu, ora apelante.

Ademais, a ora alegada nulidade teria ocorrido durante a audiência de instrução e julgamento e, como cediço, o momento adequado para arguição de nulidade ocorrida ao longo da instrução processual é o das alegações finais e como se denota do referido documento, em ID 22334799, a defesa não se insurgiu quanto a tal ocorrência,
não fazendo qualquer manifestação acerca da referida nulidade em alegações finais, momento processual adequado onde desenvolveu diversas teses em defesa do ora apelante, mas nada manifestou sobre a apontada nulidade.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade ocorrida durante a instrução processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la por critérios de oportunidade e de conveniência, e em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos, em que pretende a absolvição com base em alegação de nulidade que sequer existiu.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23, DJe de 26/5/23.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADES EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. - Segundo o Colendo STJ, é vedado o reconhecimento de "nulidade de algibeira", aquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que absoluta, deixando para argui-la tão somente em momento que lhe seja favorável. (TJ-MG - AI: 10382060605013005 Lavras, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso
). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Diante do exposto, por não observar a ocorrência da alegada indução da vítima, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como por não ter a defesa demonstrado o alegado prejuízo suportado pelo apelante e por restar superado (precluso) o momento processual adequado à alegação de nulidade,
rejeito a preliminar
.

Alega ainda a impetrante nulidade processual em razão de
ausência de fundamentação da decisão singular,
em violação ao que determina o art. 564, V, do CPP, uma vez que teria o magistrado argumentado tão somente com base no relato da vítima acerca do crime de importunação sexual, mas que este é contraditório e não se mostra apto a subsidiar a condenação.

Não advém razão ao apelo.

A decisão singular se mostra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, sendo cediço que nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos em que houve testemunha ocular dos fatos e esta compareceu em Juízo e prestou depoimento convergente ao da vítima, não sendo eventual discrepância entre estes suficiente à conclusão de inocorrência do delito, se mostrando a decisão singular fulcrada no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação.

A Constituição Federal (art. 93, IX) exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, contudo, essa fundamentação não precisa ser excessivamente detalhada, bastando ao julgador que exponha as razões de sua decisão de forma clara e com base no caso concreto, ainda que de forma sucinta, para que a fundamentação seja considerada suficiente, não havendo que se falar em

nulidade, como no caso dos autos, pois argumentação baseada nos fatos trazidos no caso específico demonstram que o magistrado analisou individualmente a questão a si posta, decidindo com base no seu livre convencimento acerca das provas produzidas, pois como cediço, a fundamentação não precisa ser um tratado jurídico, mas suficiente para que a parte possa entender o que levou à decisão e possa exercer o direito de defesa, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, não havendo que se falar em falta de fundamentação e de qualquer nulidade.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as razões foram satisfatoriamente expostas pelo magistrado. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000227-83.2022 .8.13.0166 1.0000 .24.006052-5/001, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no artigo 371 do CPC, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art. 93, IX, da CF/88), o que, efetivamente, ocorreu no caso em exame. Em tal cenário, inexiste nulidade a ser declarada. DANO MORAL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. Frustrada a expectativa de emprego gerada no trabalhador, cabível indenização por danos morais em valor adequado e compatível. (TRT-10 00005999720175100111 DF, Data de Julgamento: 04/10/2017, Data de Publicação: 12/10/2017
)

Portanto, em tendo sido as razões do julgador devidamente expostas na sentença, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação, sendo
rejeitada a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelante, em tese única de mérito, que se promova revisão da sentença proferida pelo magistrado singular para que seja absolvido da prática do crime de importunação sexual, alegando para tanto ausência de provas suficientes à condenação uma vez que a condenação teria se dado somente com base na palavra da vítima e que esta não foi corroborada por qualquer meio.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

O crime de importunação sexual, nos termos do art. 215-A do CPB, se dá quando o agente pratica contra alguém, sem seu consentimento, ato libidinoso com o fito de satisfazer lascívia própria ou de terceiros, estando assim definido:

Importunação sexual

(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Tem-se, portanto, na importunação sexual, a ausência de violência ou ameaça, porém, a prática de atos forçados, lascivos, praticados sem consentimento da vítima, como no caso dos autos, onde esta relatou ter o ora apelante a tocado contra sua vontade, além de proferir palavras ofensivas e de cunho sexual, sendo imperioso reforçar que tal e qual o crime de estupro de vulnerável a importunação sexual é, em regra, praticada às escuras, longe do olhar de testemunhas, e que no caso em apreço o apelante praticou os atos relatados dentro de um estabelecimento comercial, havendo testemunhas de suas ações e atos, se mostrando os elementos probatórios, para fins de atribuição da autoria, firmes e seguros, sendo imperioso que há que ser dada, no caso, especial relevância à palavra da vítima, mormente pelo fato de que para a configuração do crime em apreço, nos termos do art. 215-A, do CP, basta à sua configuração a prática de qualquer ato libidinoso contra alguém sem a anuência deste, como no caso em apreço.

Vejamos como orienta a pacífica jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL:
CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP. Assim, cabalmente comprovado o cometimento da conduta ilícita pelo acusado, imperiosa a condenação. Nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos
. (TJ-MG - APR: 10433190218209001 Montes Claros, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2021)

A autoria do fato restou devidamente comprovada nos autos, tendo a vítima relatado em Juízo,
ID 22334781/82,
como se deu a ação do ora apelante que ao vê-la entrar no estabelecimento comercial para onde fora comprar um lanche começou a proferir palavras ofensivas, a chamando de gostosa e afirmando que se a pegasse com ela faria sexo várias vezes ao dia por ser ela muito gostosa; que em razão de tais comentários resolveu sair do estabelecimento, sendo agarrada pelo braço pelo apelante, momento em que puxou seu braço para se desvencilhar e saiu; quando voltou para pegar seu lanche passou a ser ofendida em razão de sua raça, sendo chamada de preta fedida e outras ofensas, afirmando ter ficado envergonhada com a atitude abusiva do apelante em lhe proferir palavras impróprias e tentar tocar-lhe.

A testemunha Oséas de Souza Simão, depoimento em mídia de ID
22334783, afirmou que estava na loja de conveniência do posto de gasolina, onde trabalhava juntamente com a vítima; que ela estava em seu horário de descanso e entrou na loja para comprar um lanche e lá estava o ora apelante bebendo e que tão logo ela entrou ele “tomou gosto com ela”; que ela não gostou e ele passou a discriminá-la; que ele a chamou de gostosa e ele passou a proferir palavras ofensivas, de cunho sexual, contra ela; que quando ela tentou sair da loja ele a agarrou pelo braço e ela pediu que a soltasse; que ele só não a agrediu porque houve intervenção de terceiros e que quando ela voltou para pegar seu lanche ele passou a ofendê-la em razão de sua cor, a chamando de preta e outros impropérios, afirmando que tal ocorrência a abalou psicologicamente e agravou seus problemas de ansiedade.

A testemunha Natal dos Santos, policial militar, depoimento em mídia de ID
22334784, relatou que fora acionado para atender a ocorrência e foi informado pela vítima que tinha sido ofendida pelo ora apelante, relatando que fora tocada pelo apelante e que este proferiu palavras ofensivas contra sua pessoa e que pelo fato de não lhe dar confiança passou a ser ofendida com injúrias raciais; que chegou a ver um vídeo gravado no local em que o apelante discutia com a vítima no interior da conveniência, tendo o apelante negado as ofensas e que a discussão se deu somente pelo fato de ela se negar a atende-lo.

A testemunha Eder de Abreu Oliveira, policial militar, depoimento em mídia de ID
22334784/85, relatou que fora acionado via NIOP em razão de uma ocorrência de injúria racial contra a frentista; que conversou com ela, que estava chorando; que ela lhe relatou que estava em seu intervalo e foi comprar um lanche na conveniência e ele tentou puxar uma brincadeira com ela, de cunho sexual, e ela não gostou e lhe deu uma resposta e em razão desta ele passou a proferir injúrias raciais contra ela e que no vídeo que lhe foi apresentado ele a chamava de negra nojenta; que o vídeo foi apresentado pela vítima e estava no celular dela e que pode perceber que a gravação foi feita sob a forma de selfie, tendo a vítima informado que fora a autora das imagens.

Houve dispensa da testemunha da defesa, Sr. Valdevino, ocorrendo a oitiva da testemunha Jairo Raimundo Fernandes, mídia em ID 22331784, relatou que não presenciou a discussão, pois estava lavando um caminhão e só viu quando chegou a viatura e o levou, não sabendo prestar quaisquer esclarecimentos sobre o fato.

A testemunha Reinaldo da Conceição Leite, depoimento em mídia de ID 22331785, não presenciou os fatos, tendo apenas prestado relato acerca da conduta soical do ora apelante.

Em ID 22331786/, consta o depoimento do ora apelante, Sr. Adalto, tendo este negado a autoria delitiva, afirmando que estava bebendo na conveniência quando a vítima entrou e seu companheiro, conhecido como ‘macarrão’, tomou gosto com ela e a chamou de preta gostosa; que ela se injuriou e os chamou de vagabundos e cachaceiros, aí se levantou e disse que não era vagabundo; que ficou nervoso e falou umas coisas para ela; que ela filmou; que voltou para a sala e tornou a beber e o rapaz saiu; que não imaginou que ela fosse chamar a polícia; que a chamou de preta e vagabunda, mas foi por estar nervoso e sob efeito de bebida; que e pessoa de boa índole e vive trabalhando, negando ter proferido palavras de cunho sexual contra a vítima e ter tocado em seu braço.

Ao ser perquirido o Ministério Público acerca da possibilidade de
sursis
processual, a representante do órgão afirmou a impossibilidade de sua oferta ante o relato de importunação sexual.

Portanto, dos relatos testemunhais constantes nos autos, tem-se que o apelante efetivamente investiu sexualmente contra a vítima, forçando contato físico ao tentar agarrá-la pelo braço, bem como proferindo palavras de cunho sexual contra sua pessoa, não havendo que se falar em ausência de provas uma vez que devidamente configurada a conduta prevista no art. 215-A do CPB, pois o simples ato de agarrar o braço da vítima, ainda que por breve tempo, assim como proferir palavras de cunho sexual contra ela, já configuram o delito, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a importunação sexual pode ser cometida mesmo sem contato físico, desde que haja atos realizados sem o consentimento da vítima e com o objetivo de satisfazer a lascívia do agressor ou de terceiro, e estes atos podem incluir palavras, gestos, toques, e até mesmo mensagens que tenham o objetivo de satisfazer o desejo sexual de uma pessoa, podendo as palavras ofensivas e de cunho sexual serem consideradas atos libidinosos, especialmente quando são repetidas, invasivas e causadoras de constrangimento e ofensa à dignidade sexual da vítima, como se deu no caso em análise,
sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL . RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo. 3 . O crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, o qual tutela a liberdade sexual da vítima. Quando o apelante realiza a conduta de desnudar-se direcionada à pessoa da vítima, na sua presença, constrangendo-lhe diretamente, em lugar não público, resta configurado o crime de importunação sexual. 4. Verificado que a exasperação da pena na segunda etapa não utilizou a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial, necessária a adequação. 5. A suposta hipossuficiência do réu não é capaz de afastar a condenação em danos morais, bem como deverá ser apurada no processo de execução. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07009531720208070012 1712093, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/06/2023)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação. Incabível a manutenção da decisão absolutória prolatada, face a evidente presença de provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, não restando outra alternativa a esta Relatora senão condenar o denunciado, William Pereira Mendes pela prática do delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA 00063080520188140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022)

Tem-se dos autos que o apelante não apenas tocou na vítima como proferiu palavras de cunho sexual contra sua pessoa, já tendo o STJ assim decidido:

"comete o
crime
de
importunação sexual
qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer
sexual
, sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)" (AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021
)

Assim, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois ainda que pequenas divergências se observe nos depoimentos testemunhais, estas são ínfimas e não são suficientes à desconsideração do que relatado pela vítima que, em linhas gerais, foi convergente aos depoimentos testemunhais e por eles corroborados, restando comprovada a conduta do apelante e se mostrando impossível se promover sua absolvição pois presente arcabouço suficiente à condenação, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, veja-se:

“Inobstante o Apelante tenha negado os fatos contidos na denúncia, o depoimento coerente e minucioso da vítima corroborado pelas declarações da testemunha, em contraponto à versão isolada do apelante, confere suporte a condenação.

(...)

Cabe ainda ressaltar, que o fato do Apelante após proferir palavras de cunho sexual, entrou em contato físico com a vítima ao segurá-la pelo braço, momento em que esta, de imediato, puxou-o e disse que não queria ser tocada, já configura o tipo penal disposto no 215-A, do CPB.

Neste passo, restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP, não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela Defesa.”

Não há, portanto, que ser dado provimento ao apelo, sendo mantida a condenação nos termos em que proferida.

DA GRATUIDADE

A defesa requereu a concessão de gratuidade judicial pelo fato de não ter o apelante condições econômico-financeiras para arcar com os custos do processo.

Adianto que não acolho o pleito, tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, não há como ser dado provimento ao apelo, pois ainda que o réu seja pobre no sentido da lei – o que não se comprova nos autos ante os relatos de que é proprietário de caminhões de transporte, tendo afirmado à vítima que “
era preto mais era rico
”,

não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação, sendo, portanto, negado provimento ao apelo.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pleiteia ainda a impetrante que se conceda ao apelante o direito de recorrer em liberdade, pedido do qual não conheço uma vez que este respondeu solto ao feito, foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena e o magistrado lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, assim afirmando em sentença,
in verbis
:

“Na hipótese de interposição de recurso pelo acusado, permito que este permaneça em

liberdade, pois se encontra desta forma nesta fase processual e não há notícia de que tenha dado causa à ocorrência de fato que se amolde às hipóteses do art. 312 do CPP.

Ademais, foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e, diante de tal circunstância, inexistente motivo para a incidência de prisão preventiva (CPP, art. 312), pois nos termos do entendimento jurisprudencial que adoto, “É ilegal a manutenção da prisão provisória na hipótese em que seja plausível antever que o início do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual condenação, dar-se-á em regime menos rigoroso que o fechado” (STJ,
Habeas Corpus
nº 281.854-RJ (2013/0373136-0), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).”

Portanto, por não haver o magistrado singular decretado a prisão do apelante e ter lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, não conheço deste ponto do apelo.

Tenho, portanto, que andou bem o magistrado singular ao proferir a sentença condenatória, pois d
as provas produzidas ao longo da instrução processual restou demonstrado que a ora apelante atingiu a honra subjetiva da vítima por meio de palavras, atos e expressões, não havendo como se promover a almejada absolvição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO, EEM PARTE, DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 25
de junho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2025